Tribunal: TJPA
Processo: 0054649-84.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0054649-84.2015.8.14.0401

APELANTE: GYLVAN DE ASSUNCAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
-

FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas, pelos documentos juntados aos autos, bem como por meio dos depoimentos uníssonos e firmes prestados em plenário, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que na palavra da vítima há um grande ensejo probatório, ainda mais, quando aliado com demais provas, como o depoimento da testemunha que presenciou e flagrou o denunciado Gylvan. Dessa forma, há provas suficientes de autoria e materialidade do crime, sendo impossível acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
- Restou comprovado através de depoimentos testemunhais coesos e unânimes que o crime de furto foi cometido em unidade de desígnios e em comunhão de esforços por 02 (duas) pessoas, mediante escalada. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que pode se admitir a comprovação da qualificadora da escalada por outros meios de prova que não a perícia, desde que aptos a comprovar a circunstância de forma indene de dúvidas. Sem cabimento ao pedido de afastamento das qualificadoras.
REDMENSIONAMENTONA DOSIMETRIA DA PENA
.

A aplicação do quantum da pena em 04 (quatros) anos de reclusão, está justo e adequado para reprovação e prevenção do crime, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do Código Penal, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional estabelecer a pena dentro dos requisitos legais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
GYLVAN DE ASSUNÇÃO SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que pela prática delitiva
prevista no
artigo
155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal
, o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões recursais,
pugna o Apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. Por fim, pugna pelo redimensionamento na dosimetria para diminuição da pena aplicada.

Em contrarrazões, o dominus litis requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID. 6547517), que na madrugada do dia 25/08/2015, o denunciado Gylvan de Assunção Silva, entrou pela porta da sacada da residência da vítima Rita de Cássia Carvalho Nunes que se encontrava quebrada, e seu comparsa Fabio Luiz Cordeiro Ribeiro estava em frente à casa vigiando o local, enquanto acusado Gylvan subtraia do interior da referida residência a bolsa da vítima, contendo: carteira de identidade civil, CPF, cartão poupança da Caixa Econômica, cartão de crédito Visa, bíblia, um aparelho celular Samsung Gram Prime, um relógio de pulso, tênis e sandálias, saindo do local com estes objetos.

No dia seguinte, a vítima ao perceber o furto ocorrido em sua residência, passou a diligenciar no sentido de saber quem poderia ter entrado em sua residência e furtado os objetos descritos acima. Foi quando uma vizinha, que vem ser a sua sobrinha, disse-lhe que viu o denunciado Gylvan de Assunção Silva descendo a sacada da casa da vítima pela madrugada e o outro denunciado Fábio Luiz Cordeiro Ribeiro, em companhia de um outro homem não identificado, dando cobertura para a invasão da casa da vítima.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou Gylvan de Assunção Silva nas sanções punitivas artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

1-

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

A materialidade e autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas, pelos documentos juntados aos autos, bem como por meio dos depoimentos uníssonos e firmes prestados em plenário, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, vejamos:

A vítima Rita de Cássia Carvalho Nunes, narrou em juízo, que não queria mais prosseguir com a presente ação, pois já havia conversado com os pais de Fabio, que são seus vizinhos e diz não ter certeza de que ele foi o autor do furto. Também declarou que estava dormindo no momento do fato. Afirmou que sua janela não foi arrombada e que já estava quebrada por ser de vidro, o que facilitou a invasão, tendo como acesso a sacada, ocasionando o furto dos seus bens. Disse que tudo indica que foi Gylvan quem cometeu o delito, pois estava cercando a casa.

A testemunha Priscila Nunes Veloso
,
declarou em juízo, que o fato ocorreu por volta das 3h30min da manhã, que viu Gylvan dentro da casa de sua prima Rita, enquanto Fabio aguardava do lado de fora da residência acompanhado de um terceiro não identificado. Disse que Gylvan jogou uma bolsa para Fabio, desceu pela sacada e os três seguiram pela rua levando a bolsa da vítima. Afirmou não ter a menor dúvida sobre o reconhecimento, dos indiciados, enfatizando, que tem conhecimento do envolvimento dos denunciados com entorpecentes
.

A testemunha Carmem Thayna, filha da vítima, narrou em juízo, que foi informada por Priscila sobre uma movimentação anormal em sua residência. Disse que acordou sua mãe e avistaram Gylvan e Fabio mexendo nos carros que estavam estacionados pela via pública, porém, como os acusados acabaram lhe avistando, ela se recolheu em seu quarto. Falou que pela manhã, ela e sua mãe notaram a falta da bolsa e do aparelho celular, depois tomou conhecimento que Priscila havia presenciado Gylvan descendo da sacada do quarto de sua genitora.

É sabido que na palavra da vítima há um grande ensejo probatório, ainda mais, quando aliado com demais provas, como o depoimento da testemunha que presenciou e flagrou o denunciado Gylvan na sacada da residência da vítima, momento em que o mesmo jogou a bolsa lá de cima para o seu comparsa Fábio que estava aguardando.
Assim também já decidiu esse Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA EM INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADA PELO
DEPOIMENTO EM JUÍZO DA TESTEMUNHA OCULAR QUE VIU O RECORRENTE DENTRO DO AUTOMÓVEL FURTANDO O SOM AUTOMOTIVO. PROVAS INDICIÁRIAS CONFIRMADAS EM JUÍZO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO. EXAME PERICIAL SOLICITADO, MAS NÃO REALIZADO. LAUDO EXCEPCIONALMENTE SUPRIDO PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E PELA PROVA INDICIÁRIA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVASI. Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, existem nos autos elementos de convicção da autoria e materialidade do crime. Durante o inquérito policial, a vítima confirmou a versão da acusação e alegou que se deparou com populares agredindo o apelante, o qual tinha tentado subtrair o CD player de seu carro.
Por sua vez, a testemunha ocular Yuri Gouveia Paiva declarou que estava na companhia de seu amigo de nome Cristian e que ao chegar em casa depois de um evento festivo, se deparou com o recorrente retirando o som automotivo do carro de sua genitora, o qual estava estacionado em frente à sua casa. Ouvido em juízo, a testemunha Cristian Serra Batista declarou que na madrugada do dia 15/11/11 retornava de uma festa, na companhia de Yuri Gouveia Paiva, e se deparou com o apelante dentro do carro da vítima furtando o som automotivo, ocasião em que populares passaram a agredir o réu, que acabou preso no hospital. Na hipótese a prova indiciária foi amplamente corroborada pelo depoimento da testemunha ocular ouvida em juízo, de modo que o conjunto probatório, do qual faz parte o depoimento indiciário da vítima, é harmônico entre si e se mostra apto a ensejar a prolação do édito condenatório. É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos.
Precedentes;DA DOSIMETRIA II. A defesa requereu o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, afirmando que inexistiria laudo pericial confirmando o arrombamento, contudo, conquanto seja pacífico na jurisprudência do STJ a necessidade de perícia, é cediço também que o mencionado exame pode ser suprido pelas demais provas dos autos em hipóteses excepcionais, quando desaparecidos os vestígios ou na impossibilidade de realização do exame. É o caso dos autos, em que embora requisitada a perícia à fl. 23 do inquérito policial, esta não pode ser realizada por circunstâncias alheias à vontade do julgador. No mais, ainda que não apresentado o laudo, o auto de prisão em flagrante, mais os depoimentos nele contidos, corroborados pelo testemunho ocular prestado em juízo, demonstram claramente que houve o arrombamento do automóvel. Com efeito, a dinâmica dos fatos mostra que o réu estava dentro do referido veículo, retirando o aparelho de som, quando foi surpreendido e preso. Assim, mantida a qualificadora. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime; (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0017726-98.2011.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/08/2020).

Dessa forma há provas suficientes de autoria e materialidade do crime, sendo impossível acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

2-

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

Requer a defesa o afastamento das qualificadoras previstas no §4º, incisos II (escalada) e IV (concurso de pessoas), ambas do Código Penal.

No entanto, restou comprovado através de depoimentos testemunhais coesos e unânimes que o crime de furto foi cometido em unidade de desígnios e em comunhão de esforços por 02 (duas) pessoas, sendo o Gylvan subtraindo a bolsa da vítima e o Fabio realizando a vigilância do local, por isso o reconhecimento certeiro da qualificadora do concurso de pessoas por parte do magistrado.

De igual forma, foi evidenciado através das testemunhas que o Apelante subtraiu a
res furtiva
acessando a porta da sacada, que vem ser uma estrutura que não toca o chão, construída a partir do 1º andar de casas ou apartamentos, a partir disso, é notório que o Apelante só poderia cometer o crime escalando a altura, e assim o fez.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que pode se admitir a comprovação da qualificadora da escalada por outros meios de prova que não a perícia, desde que aptos a comprovar a circunstância de forma indene de dúvidas.
Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, "excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar" a incidência da qualificadora "de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial" (AgRg no HC n. 556.549/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1º/3/2021, grifei).

III - Na presente hipótese, a qualificadora de escalada foi comprovada pela prova testemunhal, a saber, "depoimentos colhidos na fase indiciária e em juízo" (fl. 16),
bem como pelas "imagens captadas pela câmera de segurança" (fl. 19).

Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.378/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Portanto, não há cabimento para o pedido de afastamento das qualificadoras.

3-

REDIMENSIONAMENTO NA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando os autos, verifica-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado
a quo
identificou como circunstâncias judiciais desfavorável, a “culpabilidade e circunstâncias do crime”
,
fixando a pena-base para o delito de furto em
04 (quatro) anos de reclusão
, utilizando-se do seguinte fundamento que trago à colação:

“(...)

Culpabilidade elevada, na medida em que o réu era vizinho da vítima, logo era de se esperar maior consideração e respeito, já que vive na mesma comunidade, motivo pelo qual sua conduta é mais reprovável do que se a tivesse cometido contra desconhecido;

Circunstâncias são gravíssimas, na medida em que o furto foi praticado por meio da invasão à residência da vítima, conduta altamente reprovável, sobretudo porque a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 59, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do crime. Demais disso, o delito foi cometido durante a madrugada, situação mais reprovável porque reduz ou mesmo inviabiliza possibilidade de resistência por parte da vítima, já que é de se esperar que neste horário os moradores da residência encontram-se repousando;

(...)”

Na 2ª
fase inexistente causa de aumento ou diminuição.

Por fim, na 3ª fase não houve causa de aumento ou de diminuição, tornando-a definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Portanto, entendo que a aplicação do
quantum
da pena
está justo e adequado para reprovação e prevenção do crime
, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional estabelecer
a pena dentro dos requisitos legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024